Tribunal: CARF
Processo: 10611.720860/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
INFRAC ̧A~O. SUBSUNC ̧A~O DOS FATOS A` NORMA. PENALIDADE.
A subsunc ̧a~o dos fatos a` norma legal que preve^ a infrac ̧a~o determina sua caracterizac ̧a~o com consequente aplicac ̧a~o da penalidade prevista.
Constatado, pelos elementos dos autos, que a pessoa juri ́dica cedeu seu nome, inclusive mediante a disponibilizac ̧a~o de documentos pro ́prios, para a realizac ̧a~o de operac ̧o~es de come ́rcio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficia ́rios, ha ́ que se aplicar a multa prevista no art. 33 da Lei n° 11.488/2007.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.720860/2017-85
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.286 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
AGCOMEX COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
I PENALIDADE.
A o dos fatos
sta.
Constatado, pelos elementos dos a
inclusive mediante a disponibiliz

acobertamento de seus r
multa prevista no art. 33 da Lei n° 11.488/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1038 a 1054), interposto pelo Contribuinte,
em 13 de agosto de 2020, em face do Acórdão no 3302-007.953 (e-fls. 998 a 1008), de 18 de
dezembro de 2019, proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento
do CARF, que por unanimidade de votos negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.720860/2017-85
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.286 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.720860/2017-85

A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: OB
Ano-
INFRA PENALIDADE.

caracte da penalidade prevista.
Constatado, pelos elementos dos a dica cedeu seu nome,
inclusive mediante a disponibi
d xterior de terceiros com vistas ao acobertamento de
seus reais interv ta prevista no
art. 33 da Lei n°. 11.488/2007.
MUL DE NOME. LEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA
JUR
ira
que deve figurar no polo passivo d sse
co que os estabelecimentos de uma empresa integram
pessoa
sujeito passivo, de a o ter sido registrada em nome de
estabelecimento filial. No polo passivo do
seus
estabelecimentos, quer filiais, quer matriz.
Diante desta decisão o Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração (e-
fls. 1017 a 1022), em 10 de fevereiro de 2020.
Os embargos foram rejeitados por intermédio do Despacho de Admissibilidade de
Embargos (e-fls. 1026 a 1029), em 7 de abril de 2020, pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, com o entendimento de que não houve omissão
no acórdão embargado, mas sim divergência interpretativa sobre a questão de conduta dolosa ou
de fraude.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial 3a
Seção de Julgamento/3a Câmara (e-fls. 1133 a 1141), de 1o de setembro de 2020, o Presidente da
3a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 1143 a 1152), em 22 de
setembro de 2020, requer que seja negado o provimento ao recurso do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.286 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.720860/2017-85

Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Demonstrada e comprovada a divergência de interpretação entre o acórdão
recorrido e os acórdãos indicados como paradigmas (Acórdão no 3302-006.011 e Acórdão no
3401-003.966), bem como o atendimento dos demais requisitos de admissibilidade, entende-se
pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Na decisão recorrida entendeu-se que a responsabilidade, nos casos de infrações à
legislação aduaneira, é responsabilidade objetiva, sem remissões a intenções ou considerações
sobre dano ou prejuízo concreto ao Erário ou ao controle aduaneiro. Assim, por unanimidade,
manteve-se a cobrança de multa por cessão de nome para a realização de operações de comércio
exterior de terceiros, com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários,
de acordo com o previsto no art. 33 da Lei no 11.488/2007.
O Contribuinte aduz em seu recurso, em síntese, que é necessário que a
administração fiscal demonstre e comprove a existência de dolo ou fraude para aplicação da
multa por cessão de nome.
Para melhor precisar cita-se trecho do recurso (e-fls. 1050):
35. Todavia, embora tenha havido um d

ara comprovar que houve dolo,
.
36. A um, porque tanto

individualmente as de Imposto
de Renda juntados aos autos, de maneir alquer necessidade

DIs, a Receita
Federal sempre teve pleno conhecim
regular das Notas Fiscais d

em DCTFs e DIPJs, o que, inclusive, municiou a fi
astrear tanto a mercadoria quanto a fonte do
dinheiro.

artificialmente manipular e transladar receitas, despesas, lucro e prej
medida em que as invoices es no exterior foram r

rma
que a oper izada por qualquer outra
importadora.

de qualquer incentivo fiscal ou c te que a
impor ualquer vantagem fisca

COFINS sobre a receita decorrente da revenda dos produtos importados,
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.286 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.720860/2017-85

ncia de IRPJ
ue foram repassados

mercadorias.
nica vantagem que se pretendeu obter na ope o foi
uma terceira pessoa
realizando dete
41. Portanto, considerando que, no caso c por
parte da balizada em dolo e co

e.
Já a Fazenda Nacional em Contrarrazões requer que o recurso do Contribuinte
seja negado, pois é infração o fato de ceder o nome para realização de operações de comércio
exterior de terceiro com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários,
sem a necessidade de se perquirir a intenção do agente ou de dano in concreto ao Erário.
Na análise dos autos verifica-se acertada a decisão ora recorrida, sem reparos.
O art. 33 da Lei no 11.488/2007 estabelece:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o
disposto no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Como se pode depreender dos autos, inclusive no recurso do Contribuinte, houve
cessão de nome na realização de operações de comércio exterior de terceiro em que não foi
informado o encomendante nas Declarações de importação e, salienta-se, o art. 33 da Lei no
11.488/2007 não estabelece a necessidade de se comprovar dolo, fraude ou simulação nas
operações.
Neste sentido cita-se trechos do voto proferido no acórdão recorrido que bem
pontuam esse entendimento:
Compulsando o de da Fiscal (fls.11a57), observa-se
que a fiscaliz tornos fundamentais d
ue:
(i) todas as mercadorias i – - foram
revendidas a uma mesma pessoa direto da
AGCOMEX e s
(SCUDERIA); (ii) as mercadorias importadas

sido armazenadas pela AGCOMEX - as datas de em scais de
ent
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.286 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.720860/2017-85

infraestru
o Pedro, com expertise
empresa AGCOMEX, foi s.
-

impor da. Nesse po
alegando que ocorre
es eram por encomenda.
(...)
No caso concreto, observa-se que nenhum dos

querimento d

modalidade : todas as regras
elementares para a impo
a terem sido feitas sob encomenda.

representa o fundamen toridade fis
m observadas as
nor
Acrescente-se a isso o fato de que o destinat
encomen
meio de tal modalidade de im
que regulam a ta, como defende a
recorrente, indevida r nterpretativa dada pela Receita Federal ao termo

Entendo, portanto, que a autu
declaradas como
efetivamente ocorridas. Segundo, porqu
as e formalidades p
especialmente aqueles deveres instrumentais
da tra es nela envolvidas.
– ia recorrente -, a

nte, de
sua
autoridade aduan
isso

mercadorias importadas: deixar de cumpri
s que possuem (entre outras) a finalidade d
omendante re

Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.286 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.720860/2017-85

Sintetizando o ra : 1- a empresa importadora realizou, segundo
ela mesma afirma, import - os
procedimentos normativamente previstos para carac
mportador e encomen -

por parte do enco -
do identificado
atr

forma estrit

serem aferidos).
- multa enunciada
no art. 33 da Lei no
tributos, lavagem de dinheiro, dano ao ou
mesmo com – muito embora o legislador,
como visto, tenha estabelecido multas como esta do art. 33 precisamente pa
rcio exterior, ao controle
aduaneiro e estatal.
Do exposto, diante do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, vota-se pelo
conhecimento e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital